Tribunal: TJES
Processo: 5009567-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009567-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: ANGELICA AUGUSTA RAFALSKY e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar, solidariamente, ao Município e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de serviço de "home care" a paciente diagnosticada com paralisia muscular espástica, em razão de sua necessidade de cuidados contínuos. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a obrigação de fornecer o serviço de "home care" recai sobre o Município de Viana, considerando o regime de competências do SUS; e
(ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência deve ser reformada para redirecionar a obrigação exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico apresentado evidencia a necessidade da agravada por assistência domiciliar contínua, com fisioterapia, supervisão de equipe de enfermagem, acompanhamento de nutricionista, dentista e visitas médicas regulares.

A distinção entre "home care" (cuidados intensivos com equipamentos hospitalares) e assistência domiciliar (atividades ambulatoriais programadas e continuadas) demonstra que os serviços demandados pela agravada enquadram-se na modalidade de assistência domiciliar, de competência municipal no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

A Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde e a Nota Técnica nº 25/2022 confirmam a atribuição compartilhada entre os entes federativos na prestação de assistência domiciliar, com pactuação entre Estado e Município.

A solidariedade entre os entes federativos na área da saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, permite imputar ao Município a obrigação de fornecer assistência domiciliar, respeitando as regras de repartição de competências do SUS.

O laudo médico aponta que parte dos serviços já está sendo prestada pelo Município por meio do Programa Estratégia Saúde da Família, reforçando a sua responsabilidade solidária.

Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão que imputou ao Município a obrigação de fornecer os serviços pleiteados, especialmente considerando o dever constitucional de garantir a saúde (art. 196 da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de assistência domiciliar no âmbito do SUS caracteriza-se como competência solidária entre os entes federativos, podendo o Município ser responsabilizado pelo cumprimento das obrigações de saúde de Atenção Primária.

A obrigação solidária de prestar saúde permite a imputação de responsabilidades aos entes federativos conforme as necessidades do caso concreto e a repartição de competências prevista no SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde, arts. 545-B e 555, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2021.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009567-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADOS:
ANGÉLICA AUGUSTA RAFALSKY e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra decisão do id. 46895739, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a disponibilização do Poder Público à prestação de serviço de “home care”, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por
ANGÉLICA AUGUSTA RAFALSKY
,
representada por seu filho Dheimis Rafalsky Broedel
, em desfavor do agravante e de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 9081808), o agravante argumenta, basicamente, que a prestação do serviço de “home care” enquadra-se na categoria de alta complexidade, cuja responsabilidade ultrapassa os limites da competência municipal, dado o regime descentralizado e hierarquizado do Sistema Único de Saúde.

Defende que a obrigação deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, o qual possui um “Programa estadual de atenção domiciliar” sob orientação da Secretaria Estadual de Saúde, aplicando-se ao caso a Teoria da Reserva do Possível que se mostra como um limite à satisfação dos direitos sociais.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, ou, ainda, seja redirecionada a obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo.

Decisão proferida no id. 9158502, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Em seguida, o agravante intentou recurso de Agravo Interno (id. 9562900), requerendo seja reformada a decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento apresentada por Angélica Augusta Rafalsky, respectivamente, nos ids. 9955489 e 11116475, pelo desprovimento do recurso.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, peticionou sua contraminuta no id. 11361459, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Por fim, a D. Procuradoria de Justiça, no parecer do id. 11563654, opinou pelo desprovimento do recurso e seja considerado prejudicado o recurso de agravo interno.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 9158502).

Extrai-se da demanda de origem que a agravada, ora autora, possui diagnóstico de “Paralisia Muscular Espástica”, é acamada restrita ao leito por tempo indeterminado e necessita de cuidados para melhora do seu quadro clínico, na forma do laudo médico do id. 42132842, oportunidade em que o juízo
a quo
determinou, em sede de tutela provisória de urgência, de forma solidária, o fornecimento do serviço de “home care” ao agravante e ao Estado do Espírito Santo.

Nesse particular, convém ressaltar que o Município recorrente
não
questiona eventual enquadramento do quadro clínico da recorrida para o recebimento da prestação de serviços de assistência domiciliar, mas
somente a sua atribuição para viabilizar o cumprimento da medida judicial, dada a distribuição de competências do Sistema Único de Saúde
.

Para tanto, cabe realizar o exame das necessidades da agravada à luz do laudo médico acostado aos autos para cotejo com a prestação de serviços de saúde atribuída a cada ente federativo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse particular, no âmbito da Atenção Domiciliar prestada pelo Poder Público, deve-se fazer uma distinção entre a internação e a assistência domiciliar, em que a primeira, também denominada de “home care”, pode ser definida como um conjunto de cuidados intensivos no domicílio do paciente, com a utilização, inclusive, de equipamentos hospitalares, em alternativa ao nosocômio.

A assistência domiciliar, por sua vez, é caracterizada pelo conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

Estabelecidas essas premissas e analisando as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados, é possível concluir pela responsabilidade solidária entre estado e município.

Isso porque, a partir da leitura do laudo do id. 29610408, verifica-se que a agravada necessita de fisioterapia, equipe de enfermagem para supervisionar a administração de medicamentos, nutricionista para ajustes de dieta enteral, dentista e atenção médica, com visitas domiciliares para reavaliação do quadro geral e necessidade de ajustes de medicamentos.

Nesses termos, com a devida vênia à determinação do juízo
a quo
, a princípio, vislumbro que o conjunto de serviços prescritos pelo médico assistente não está no âmbito do “home care” e se enquadra na modalidade de assistência domiciliar, com visitas regulares de equipe multidisciplinar para melhora do quadro clínico da recorrida mediante controle do diagnóstico, do tratamento e da reabilitação, inserindo-se no âmbito de Atenção Primária à Saúde, cuja competência é do município.

Corroborando com o exposto, o laudo médico do id. 42132842 indica que alguns serviços já vêm sendo prestados com visitas domiciliares de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de saúde e vacinação, por meio de acompanhamento oriundo do Programa Estratégia e Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde de Nova Bethânia, o que confirma a responsabilidade solidária do município na atuação concomitante dos serviços de assistência domiciliar.

Esclareça-se que o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) foi redefinido pelo Ministério da Saúde por meio da pela Portaria de Consolidação nº 5/2017, tendo instituído o “Programa Melhor em Casa” como integrante da Polícia Nacional de Atenção Domiciliar (PNAD), ocasião em que restou estabelecida a hipótese de todos os entes federativos executarem o programa, com atribuição tripartite (art. 545-B).

Referida legislação, inclusive, disciplina a possibilidade de cada ente federado prestar o serviço de tratamento domiciliar, e, ainda que a Secretaria Estadual de Saúde seja a proponente para ser a mantenedora do programa, este deve ser pactuado com o gestor municipal de saúde, em trabalho bipartite (art. 555, § 5º).

No mesmo sentido, a Nota Técnica nº 25/2022 da Gerência de Política e Organização das Redes de Atenção em Saúde Subsecretaria de Estado de Atenção à Saúde dispõe sobre a atuação do município, devendo o programa ser pactuado em conjunto com o gestor municipal de saúde.

Dito isso, ressai claro que o ente municipal possui atuação direta e relevante na disponibilização de profissionais para o tratamento da agravada, ao menos na modalidade de assistência domiciliar, não sendo crível se distanciar de sua competência, especialmente por força da previsão constitucional do artigo 196. Sobre questão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR – INDICAÇÃO DE HOME CARE PELA EQUIPE MÉDICA ASSISTENTE – NECESSIDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECUSA ADMINISTRATIVA – INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão resta estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 2. É assente o entendimento de que aos entes federados cabe a responsabilidade no fornecimento de serviços referentes à saúde, de forma solidária, tanto em relação a medicamentos quanto insumos e tratamentos indicados, como forma de recuperação e melhoria da condição de saúde dos cidadãos.
3. Caso concreto em que a parte autora colacionou aos autos documentos que se mostram suficientes para comprovar a premente necessidade de que o tratamento e os cuidados que o matem vivo e com dignidade, sejam prestados em regime domiciliar, segundo laudo médico acostado na ação de origem, bem como da nota técnica emitida pelo NATjus (Núcleo de Assessoramento Técnico), instituído pelo Ato Normativo n°135/2011 (DJES 14.09.2011). 4. Por se tratar de obrigação solidária, poderia a pessoa física litigar, tão somente, contra o ente municipal, sobretudo porque, em eventual caso de procedência futura da demanda, não há prejuízo de que o Município busque o ressarcimento de valores dispendidos com o cumprimento da obrigação em relação ao Ente Federado coobrigado
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002202-26.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25/04/2025)

Registro que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178/SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Portanto, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde, no caso em tela, ao menos nessa cognição inicial, é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da incumbência conjunta de ambas as unidades federativas integrantes do polo passivo para o fornecimento do tratamento.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de origem.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno do id. 9562900.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões